Tribunal: TCU
Processo: 000.090/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em desfavor de Pedro Feitoza Leite e Santa Luzia Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 57/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Pedro Feitoza Leite (XXX.794.434-XX) e Santa Luzia Engenharia Ltda. (07.766.436/0001-35) , nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, e § 5o, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar Pedro Feitoza Leite (XXX.794.434-XX) e Santa Luzia Engenharia Ltda. (07.766.436/0001-35) , com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. débito imputado a Pedro Feitoza Leite (CPF: XXX.794.434-XX) : Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Débito/Crédito 19/11/2012 130.000,00 Débito 18/7/2013 71.301,63 Débito 22/4/2014 11.085,24 Crédito 3/8/2016 2.824,91 Crédito 9.2.2. débito imputado solidariamente ao Sr. Pedro Feitoza Leite e à empresa Santa Luzia Engenharia Ltda. (CNPJ: 07.766.436/0001-35) : Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Débito/Crédito 22/7/2013 15.615,88 Débito 23/7/2013 3.794,13 Débito 29/7/2013 37.402,53 Débito 30/7/2013 589,32 Débito 31/7/2013 1.296,51 Débito 9.3. aplicar individualmente ao Sr. Pedro Feitoza Leite (XXX.794.434-XX) e à empresa Santa Luzia Engenharia Ltda. (07.766.436/0001-35) , a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca deste acórdão a Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, os responsáveis e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, a Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para adoção das medidas que entender cabíveis.